Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015728-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO NORBERTO LANGE - CPF: 368.219.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO GARCIA - CPF: 345.787.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 412.127.383-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (AGRAVANTE), FRANCISCO DA SILVA ALENCAR - CPF: 206.001.001-20 (AGRAVANTE), PEDRO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 865.875.521-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CASSOU A DECISÃO RECORRIDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO ORALMENTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

1. A decisão judicial proferida sem a devida fundamentação deve ser anulada, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República e artigos 11 e 498, § 1º, do Código de Processo Civil - Conforme já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada” (REsp 1261665/RS).

2. Constatado que a decisão que recebeu a inicial na ação de improbidade administrativa não foi fundamentada, impõe-se o reconhecimento da sua nulidade.

3. Nulidade declarada de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO JIVAGO BUDNY e OUTROS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa nº 101147-58.2017.811.0015, que recebeu a inicial.

Sustentam os Recorrentes, em síntese, que na defesa preliminar alegaram ausência de documento essencial para propositura da ação, inépcia da inicial, prescrição, inadequação da via eleita, nulidade do Inquérito Civil nº 20/2011, ausência de dolo e danos ao erário, bem como a rejeição da inicial nos termos do Artigo 17, § 8º da Lei 8.429/92.

Afirmam que o Julgador singular apesar de ter relatado o pedido, ao decidir pelo recebimento da inicial, ignorou tais matérias na sua fundamentação.

Aduzem, assim, a inépcia da inicial por falta de documento essencial ao desenvolvimento do processo, registrando que o vídeo que embasou a inicial é a única prova do
parquet
, no entanto “
a mídia digital que fundamentou a denúncia que embasa os autos não foram juntadas em sede de inicial pelo Agravado, sendo que os Agravantes não tiveram acesso a referida prova
” (
sic
Id 52040456)

Registram que a autoridade Policial ao analisar as imagens do referido documento ressaltou que a qualidade da mídia é baixa, não certificando quanto a confiabilidade do vídeo.

Assinalam a evidência da ausência da justa causa.

Destacam a atipicidade da conduta tida como ímproba, não restando configurado o dolo, nem o prejuízo ao erário.

Sublinham que três ações, que tem por objeto o mesmo fato, foram rejeitadas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, pela rejeição da inicial.

Sem pedido liminar.

O Agravado apresentou contrarrazões, ressaltando o acerto da decisão recorrida, pleiteando o desprovimento do recurso. (Id 57042450)

O Agravante peticionou nos autos requerendo fossem riscadas as expressões constantes das contrarrazões, página 11, 1º parágrafo, Id 57042450, bem como seja expedida certidão de inteiro teor nos termos do artigo 78 do CPC. (Id 61386092)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo. (Id 66156456)

É o relato necessário.

VOTO

De início, aprecio o pedido formulado pelos Agravantes para que expressões fossem riscadas das contrarrazões, bem como expedida certidão de inteiro teor.

Estabelece o artigo 78 do CPC:

“
Art. 78.
É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.

§ 1º
Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra.

§ 2º
De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.”

Transcrevo a parte das contrarrazões,
in verbis
:

“(...) O dolo genérico é suficiente para comprovar a prática de ato ímprobo que viola os princípios da Administração Pública, conforme recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
‘ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INÍCIO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA VENCEDORA ANTES DA REALIZAÇÃO FORMAL DA LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. D OLO GENÉRICO . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Para a configuração do ato de improbidade, faz se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública. Nesse sentido: REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011. 2. O dolo genérico é verificado quando a parte acusada, tendo pleno conhecimento das normas, pratica o núcleo do tipo legal, mesmo que ausente uma finalidade especial de agir. Trata se de interpretação que confere ao instituto caráter distinto, uma vez que sua configuração não está relacionada somente com a constatação de má fé do agente quando da prática de determinada conduta 3. A existência de dolo genérico prescinde da comprovação de que o acusado agiu deliberadamente no sentido de causar prejuízo à Administração Pública, sendo suficiente a demonstração da vontade de descumprir determinado preceito legal [...] 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 796.908/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
O dolo específico, apesar de desnecessário à comprovação de ato ímprobo lesivo aos princípios da Administração Pública, também está presente,
consubstanciado em agredir física, psíquica e moralmente crianças de tenra idade, no exercício da sua função pública
.
A par disso, mister pontuar, ainda, a possibilidade legal de imposição de sanção de natureza cível para atos de improbidade administrativa, independentemente da sanção criminal cabível ao mesmo fato, conforme previsto no § 4º do art. 37 da Constituição Federal. Portanto, com relação ao suposto crime de falsidade de folha ponto dos servidores agravados será investigado em autos próprios.” (Grifo nosso)

Grifei a parte tida como ofensiva.

Com efeito, verificam-se que aludidas expressões não representam, por si só, ofensa à dignidade dos Recorrentes, sendo certo que, ao se analisar o contexto que elas são trazidas, verifica-se que estas se referem à explicação sobre o que seria “dolo específico”.

Portanto, sem razão os Agravantes, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO.

Passo à análise do Recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa nº 101147-58.2017.811.0015, que recebeu a inicial.

Na origem, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação dos ora Agravantes pela prática de atos de improbidade administrativa. Nos termos da inicial, os Requeridos não cumpriram integralmente a carga horária definida para seus respectivos cargos, com a aquiescência do respectivo superior hierárquico Mauro Sérgio Garcia, nos meses de abril e maio de 2010.

O inquérito civil instaurado pelo
parquet
teve inicio em razão de uma gravação entregue anonimamente.

O MM. Juiz do feito, ao receber a inicial, pontuou:

“(...)
RECEBO

a
INICIAL

da
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA com relação aos REQUERIDOS Mauro Sérgio Garcia, Bruno Jivago Budney, Flávio Norberto Lange, Francisco da Silva Alencar e Pedro Rodrigues da Costa,
reconhecendo,
“prima facie”,
a existência de INDÍCIOS RAZOÁVEIS da prática de ATOS ÍMPROBOS, passíveis de serem enquadrados como de improbidade administrativa, de maneira que durante a regular instrução é que emergirá, do conjunto fático-probatório, a verdade dos fatos, ensejando decisão hígida e lastreada em profundo exercício cognitivo, conforme o estabelecido no § 8º do art. 17 da Lei 8.429/92.
”

Extrai-se do conteúdo recorrido que o magistrado singular não expôs quais os indícios de prática de ato ímprobo, limitando-se apenas ao recebimento da ação e a determinação da citação, motivo pelo qual suscito, de ofício, a nulidade da decisão.

Em se tratando de ação de improbidade administrativa, após a manifestação prevista no § 7º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92 - defesa preliminar, pode o juiz, em decisão fundamentada, conforme disposto no § 8º, rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Apesar de não haver referência à necessidade de fundamentação na decisão que recebe a ação de improbidade, a melhor doutrina sobre o tema entende que o magistrado deve, ainda que de forma concisa, fundamentar também o recebimento da petição inicial, não apenas quando for rejeitá-la.

Sobre o tema, trago a colação entendimento jurisprudencial consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça:

I. DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ACP POR IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DO TJ/RJ QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CHANCELOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEUS TERMOS.
II. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DA DECISÃO ORA AGRAVADA, QUE NULIFICOU O ARESTO FLUMINENSE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO.
IV. SOBRE O TEMA, ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE TAMBÉM DEVE SER JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO SE DISPENSANDO A CRITERIOSA IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA (AGINT NO ARESP 961.744/RJ, REL. P/ACÓRDÃO MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 03.04.2019).
V. DE FATO, O ART. 17, § 8o. DA LEI 8.429/1992, PREVÊ QUE, EM APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA, O JULGADOR DEVE SE PRONUNCIAR SOBRE A MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR DO ACUSADO, OCASIÃO EM QUE DETERMINARÁ O PROCESSAMENTO DA LIDE SANCIONADORA OU A SUA EXTINÇÃO PREMATURA.
VI. REFERIDA PROVIDÊNCIA FOI INOBSERVADA NA ESPÉCIE, POIS NÃO HÁ REFERÊNCIA ALGUMA DO ACÓRDÃO FLUMINENSE SOBRE AS TESES DE DEFESA DO IMPLICADO E NEM MESMO ALUSÃO AOS FATOS DA DEMANDA, NESTE QUE É O IMPORTANTE MOMENTO DE AFERIÇÃO ACERCA DA JUSTA CAUSA DA PROMOÇÃO SANCIONADORA.
VII. BEM POR ISSO, NÃO MERECE REPAROS A DECISÃO ORA AGRAVADA, QUE IMPÔS A NULIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE APRESENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A CHANCELAR OU NÃO O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, A PARTIR DA PERCUCIENTE ANÁLISE DOS FATOS DO LIBELO E DAS TESES DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa.
2. A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas (AgInt noAResp 961.744/RJ, Rel. p/Acórdão Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 03.04.2019).
3. Na presente demanda, cinge-se a controvérsia em sindicar a validade do procedimento desempenhado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, especialmente quanto aos requisitos de fundamentação da decisão que recebe ou rejeita a petição inicial.
4. Em notável julgado ilustrativo, a 1a. Turma desta Corte Superior, acompanhando voto do ilustre Ministro BENEDITO GONÇALVES, proclamou a nulidade de decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se, deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia (AgRg no REsp. 1.423.599/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.5.2014).
5. Na espécie, a leitura do aresto fluminense permite verificar há apenas e tão somente extensa teorização acerca dessa importante fase inicial das ações de improbidade, sem que, contudo, se dedicasse efetivamente à espécie, restringindo-se a afirmar apenas que o respeito ao direito de ação insculpido no artigo 5o., XXXV da Constituição Federal, bem como a dilação probatória em contraditório, permitirão aos agravantes, inclusive, comprovar de forma cabal, que não estão envolvidos na situação fática que demandou todo o procedimento administrativo de investigação pelo Ministério Público Estadual (fls. 88). Se assim fosse, se inverteria o ônus da prova e se aboliria a presunção de inocência.
6. Como se vê, o julgado de origem não desce nem o mínimo às particularidades ao caso concreto quanto aos indícios de autoria e à prova da materialidade do fato, para além da justa causa de desate da ação civil pública. Este julgado se prestaria para qualquer ação de improbidade.
7. Nada se sabe a respeito dos argumentos de defesa do acusado e nem mesmo aos fatos da causa, de modo que esta Corte Superior fica impossibilitada de fazer qualquer aferição ou valoração da prova sobre o juízo de admissibilidade das Instâncias Ordinárias, até porque a argumentação do acusado contém severo ataque à sua presença no polo passivo da lide, razão pela qual o Órgão Julgador deve apresentar adequada e especificada resposta aos argumentos, acolhendo-os ou rejeitando-os. Nulificação do acórdão imponente para o caso.
8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.
(AgInt no AREsp 790.275/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 23/03/2020)

A propósito, jurisprudência de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. I - Consoante cediço, a exigência de que todos os atos do Poder Judiciário sejam fundamentados consubstancia-se em princípio constitucional e, logo, de aplicação inafastável pelos órgãos judiciais. Tal princípio está previsto expressamente na Constituição Federal, no art. 93, IX, e, ainda, no Código de Processo Civil, nos arts. 11 e 489, § 1º, sendo norma que protege o próprio Estado Democrático de Direito. II - Não se olvida que, em demandas como esta (ação civil pública por ato de improbidade administrativa), seja permitido ao julgador o recebimento da petição inicial caso vislumbrados indícios de improbidade administrativa, diante do princípio
in dubio pro societate
, que deve informar a tutela jurisdicional voltada à proteção do patrimônio público, entretanto, não se pode perder de vista a necessária fundamentação para tanto. III - No caso, o Juiz singular recebeu a inicial da ação de improbidade em face do agravante sem indicar os indícios de prática de atos ímprobos e sem realizar juízo de prelibação sobre o enquadramento da conduta que lhe fora imputada - utilização das cores e símbolos de seu partido nos prédios públicos municipais e uniformes escolares - como ato de improbidade administrativa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.” (TJ-GO - AI: 03416848520188090000,
Relator
: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/05/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL E MANDA CITAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA. - A decisão que recebe a ação de improbidade deve apresentar fundamentação mínima que justifique o seu processamento, com a indicação de indícios da participação ou do beneficiamento de cada um dos réus no possível ato ímprobo - quando se tratar de litisconsórcio passivo.” (TJ-MG - AI: 10000190208462001 MG,
Relator
: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/05/0019, Data de Publicação: 24/05/2019)

Registro que a decisão de recebimento da ação civil pública não exige análise exauriente dos fatos alegados pelo autor e réus; contudo, por outro lado, a decisão não pode simplesmente resumir-se a receber a ação, sem apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos deduzidos pela defesa, hipótese dos autos.

Dessa forma, a decisão recorrida carece de fundamentação, violando o disposto nos artigos 11 do CPC/2015 e 93, inciso IX da Carta Política.

Feitas essas considerações, RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DA DECISÃO por ausência de fundamentação, para cassar a decisão recorrida,

determinando que outra seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021